Tribunal: STF
Processo: MS 37552
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Associação Nacional dos Empregados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB – ASNAB impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, nos termos do art. 102, I, d, da CF, em face de ato proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos Acórdãos nºs 2129/2018, 1029/2019 e 2814/2020, os quais declararam ilegais as incorporações de gratificações celetistas realizadas a 356 empregados, amparando-se na Súmula 372 do TST, a qual consolidou a jurisprudência da Justiça do Trabalho, no sentido do direito do empregado à incorporação de gratificação após 10 (dez) anos de exercício e na Resolução Administrativa nº 03/2002, a qual introdução “a regulamentação interna corporis das incorporações de gratificações” (eDOC 1, p. 4).



    Cita, ainda, as normas que a sucederam (Resolução nº 004/2007; Resolução nº 12/2008, Resolução nº 10/2010, Resolução nº 11/2010, Resolução nº 06/2013, Resolução nº 014/2013, Resolução nº 06/2014, Resolução nº 08/2014, Resolução nº 012/2015 e Resolução nº 08/2017. 



    Narra a Impetrante que “a incorporação de gratificação celetista para o corpo de empregados da CONAB é uma realidade aderente aos contratos de trabalho desde 2002. Não obstante, o Tribunal de Contas da União, em 2018, decide declarar ilegal a adoção administrativa das incorporações dos 356 empregados agraciados desde 2002 e comanda a anulação – com efeito ex tunc – de todas as incorporações realizadas administrativamente”. 



    Aponta que o ato da autoridade coatora não observou alguns direitos líquidos e certos dos empregados da CONAB, dispostos nos arts. 2º, 5º, LIII, da CF, além daqueles relativos à irretroatividade da lei, à inalterabilidade do ato jurídico consumado, ao direito adquirido e à segurança jurídica, ressaltando, ainda, o desrespeito ao prazo decadencial, a teor do art. 54 da Lei 9.784/99 e sustentando a incompetência do TCU para decidir sobre incidência de súmulas ou a respeito dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da Súmula Vinculante 3/STF. 



    Informa que, após o julgamento do TCU, em 21.10.2020, a Diretoria da CONAB determinou a nulidade de todas as 356 gratificações incorporadas administrativamente. 



    Afirma caracterizado o periculum in mora, tendo em vista que as incorporações implementadas desde 2002 compreendem verba salarial de natureza alimentar, de modo que “a imediata supressão e anulabilidade causa dano expressivo às 356 famílias envolvidas que merecem reparo e tutela do Judiciário, sobretudo pelo fato do impacto ter sido construído dentro de um processo administrativo que inobserva diversas garantias e direitos fundamentais” (eDOC 1, p. 10). 



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar liminar, inaudita altera pars, para suspender até decisão final, a executoriedade do Acórdão 2814/2020, de 21.10.2020. 



    No mérito, postula a concessão definitiva da segurança pretendida, declarando-se a nulidade do Acórdão 2814/2020-Plenário do TCU, bem como dos acórdãos nºs 2129/2018 e 1029/2019.



    É o relatório. Decido.



    A despeito da relevância dos argumentos veiculados pela impetrante, reputei indispensável a prévia colheita de esclarecimentos a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar (eDOC 49).



    Após, a autoridade coatora prestou informações (eDOC 55), nas quais, preliminarmente, apontou a litispendência entre a ação de procedimento comum e o presente mandado de segurança, pugnando pelo indeferimento da inicial. 



    No mais, sustentou que a determinação do TCU foi genérica e, que, desse modo, eventual pleito de garantia aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser dirigido ao órgão executor, conforme precedente do STF no MS 26.809. 



    A União pleiteou o seu ingresso no feito e intimação pessoal dos atos processuais ulteriores (eDOC 58). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos pela extinção do writ (eDOC 61).



    É o relatório. Decido. 



    Passo, então, à análise do mérito da demanda. 



    Em que pesem as razões apresentadas, o mandado de segurança não reúne condições para ter seguimento.



    Isso porque, conforme afirmado pelo órgão apontado como coator, está configurada, na hipótese, a litispendência, considerando-se o seguinte (eDOC 55, p. 12):



    “10. Cumpre salientar, preliminarmente, que o ora impetrante já ajuizou a ação de procedimento comum 1001383-49.2019.4.01.3400 perante a 4ª Vara Federal Cível da SJDF, almejando a anulação do precursor acórdão proferido no processo administrativo de que se cuida, TC-005.903/2015-7.  Em 12/3/2020 foi proferida a sentença, tendo o MM Juiz negado os pedidos então formulados (Doc. 1). 



    A ação encontra-se atualmente na fase de Apelação. 11. Assim, verifica-se que as duas ações têm o mesmo fim e almejam o mesmo resultado prático (o Acórdão nº 2.814/2020-TCU-Plenário, agora apontado como ato coator, apenas cuidou do Pedido de Reexame contra o precursor Acórdão nº 2.129/2018, sem produzir neste aresto qualquer modificação), com mesmas causas de pedir e mesmos pedidos de desconstituição dos acórdãos proferidos pela Corte de Contas. Configura-se, pois, a existência de litispendência. 12. 



    A possibilidade de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária há muito é reconhecida pelo STF, consoante se observa, a título exemplificativo, dos seguintes precedentes:



    (...)



    13. Noutro feito, o Exmº Ministro Marco Aurélio, em decisão de 18/11/2019, negou seguimento ao MS 33.755, em razão da litispendência verificada com determinada ação ordinária que tinha o mesmo propósito do writ (MS 33755 AgR-AgR / DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA, DJe-255 DIVULG 21/11/2019 PUBLIC 22/11/2019).



    14. Constatada, pois, a litispendência entre a citada ação de procedimento comum e o presente mandado de segurança, impõe-se desde logo o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009”.



    A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO CONTRA ATO A SER PRATICADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONSISTENTE NA EDIÇÃO DE DECRETO HOMOLOGANDO PORTARIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE INTERESSES DE AMPLÍSSIMO ESPECTRO DE SITUAÇÕES FÁTICAS HETEROGÊNEAS, TITULARIZADOS POR INÚMEROS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A UNIÃO E A FUNAI, COM O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 31.245-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 04.09.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDORA CONTRATADA NO EXTERIOR. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8.112/90. LITISPENDÊNCIA. CPC, ART. 301, §§ 1º, 2º e 3º. Configura-se litispendência entre ação de rito comum -- ainda em curso -- e mandado de segurança, quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir. Ademais, o objeto deste se inclui no daquela, relativamente ao pedido de enquadramento da servidora no regime da Lei nº 8.112/90, com a transformação do respectivo emprego em cargo público. Por outro lado, há identidade de partes porque, em ambos os casos, a União -- que tem legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar no mandado de segurança -- responde pelos efeitos patrimoniais da decisão eventualmente favorável à recorrente. Recurso ordinário desprovido” (RMS 25.153, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 23.09.2005). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGISTRO NO TCU. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. In casu, o mandado de segurança visava impugnar o acórdão do Tribunal de Contas da União que considerou ilegais as aposentadorias dos agravantes, em razão da averbação de tempo de serviço rural sem o recolhimento das contribuições previdenciárias” (MS 27.076-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.09.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 34.941-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.12.2017) . 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do parecer do Ministério Público Federal, a respeito da referida preliminar suscitada nas informações do TCU (eDOC 61, p. 3-5):



    “Inicialmente cabe destacar que foi ajuizada ação de procedimento comum nº 1001383-49.2019.4.01.3400, perante a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, atualmente em fase de Apelação, e que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do presente mandado de segurança, o que configura litispendência. 



    Essa Suprema Corte entende que configura litispendência entre ação de rito comum - ainda em curso - e mandado de segurança, quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir, o que ocorre no presente processo. Vejamos: 



    (...)



    Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela extinção do presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, em razão da ocorrência de litispendência e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da segurança 



    Assim, diante da ocorrência de litispendência, o presente mandado de segurança não reúne todas as condições de admissibilidade. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 337, §§ 1º , 2º e 3º e 485, V, do CPC, declaro extinto o presente feito sem resolução do mérito, prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o ingresso da União na lide. 



    À Secretaria para as providências devidas.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022. 



                Ministro Edson Fachin



       Relator



     Documento assinado digitalmente